Tribunal: STF
Processo: HC 203684
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 149.083/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. Em 16/04/2021, o Juízo condenou-o a 10 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.210 dias-multa. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo a ordem denegada. Contra esse ato, formalizou-se o recurso em habeas corpus encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Apontam nula, por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, a entrada forçada dos policiais militares na residência onde encontrados entorpecentes. Dizem que não ficou comprovada a participação nos crimes. Argumentam ausente contemporaneidade entre os fatos, alusivos à data de 08/07/2020, e a determinação da custódia. Suscitam o desrespeito ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais: emprego lícito, família constituída com filho menor de 5 anos de idade, dependente de cuidados.  



    6. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. e a anulação do processo-crime. No mérito, buscam a confirmação das providências.



    7. O então Relator, Ministro Marco Aurélio, em 1º/07/2021, indeferiu o pedido liminar.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do HC nº 673.574/MG, tratando-se, pois, de mera reiteração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUSCOMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de março de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator